Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-17.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-17.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA DE MOURA MARQUES - CPF: 338.617.220-20 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000251-17.2025.8.11.0010

APELANTE:

TEREZA DE MOURA MARQUES

APELADA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - ASBAPI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA DE MOURA MARQUES,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – ASBAPI,
que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficou suspensa em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC).

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora
).

Aduz que “o
juízo de origem fundamentou a prescrição no Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando como termo inicial a data do último desconto. Contudo, essa interpretação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto, em que a parte Autora não teve ciência inequívoca dos descontos” (sic).

Diz que
“no caso concreto, a apelante não recebeu qualquer comunicação prévia sobre os descontos, sendo impossível exigir que contestasse um dano do qual sequer tinha conhecimento. Somente ao verificar seus extratos detalhadamente identificou as cobranças indevidas, ensejando o ajuizamento da ação” (sic).

Argumenta que
“A Teoria da Actio Nata determina que o prazo prescricional não se inicia automaticamente com a ocorrência do ato ilícito, mas somente quando a parte lesada adquire ciência inequívoca do dano e de sua extensão. Este entendimento visa proteger especialmente consumidores hipossuficientes, evitando que a prescrição ocorra antes mesmo que tenham a oportunidade de buscar seus direitos” (sic).

Mensura que “
deve ser reconhecido que o prazo prescricional teve início somente a partir da ciência inequívoca dos descontos, e não da ocorrência do último débito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da ação, com a aplicação da Teoria da
Actio Nata
, considerando o prazo prescricional, a partir da ciência inequívoca do dano, e por fim, requer a condenação da parte apelada ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme Art. 85, § 11, do CPC (Id. 270530438).

Sem contrarrazões.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 270878380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
TEREZA DE MOURA MARQUES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito por cobrança indevida e indenização por danos morais em face de
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – ASBAPI,
alegando, em síntese, que recebe b
enefício de pensão por morte previdenciária com NB-136.381.193-0, em conta exclusiva para recebimento do benefício.

Afirma que ao analisar minuciosamente o extrato de pagamento juntamente ao INSS, com ajuda de familiares, constatou que em fevereiro de 2019 a Ré começou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, por valores denominados como “Contribuição ASBAPI”, valores esses cobrados indevidamente.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que deve ser reconhecido que o prazo prescricional teve início somente a partir da ciência inequívoca dos descontos, e não da ocorrência do último desconto.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da ação, com a aplicação da Teoria da Actio Nata, considerando o prazo prescricional, a partir da ciência inequívoca do dano.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pela magistrada “a quo”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor e, como a obrigação é de trato sucessivo, o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.”
(TJ-MT 10076141520218110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(TJ-MT 10013640720198110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, verifica-se que houve descontos indevidos de
fevereiro de 2019
a
junho de 2019
, com a realização de 5 descontos no benefício da parte requerente, totalizando a quantia de R$ 99,80(noventa e nove reais e oitenta centavos), de modo que a pretensão encontra-se prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
03.02.2025
(id. 270530420), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) nos termos do §11 do art. 85 do CPC, contudo, resta suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025